Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal. Insuficiência de provas. Desclassificação. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 952 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas interestadual em local de trabalho coletivo.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se legal a busca pessoal e se há provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal decorrente de fundada suspeita pelo comportamento adotado pelo réu -- ele estava sentado em banco de praça, fumando maconha, e correu quando viu a polícia - e não de percepção pessoal e subjetiva de policiais, é lícita e, portanto, as provas dela decorrentes.
4. Se as circunstâncias fáticas – pequena quantidade de droga (46,26g de maconha) encontrada em poder do réu, que não foi visto em atitude típica de traficância, mas fumando maconha, sem qualquer outra prova de que ele negociava a droga - não permitem afirmar que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, impõe-se a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 28, § 2o e art. 33, c/c art. 40, III e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022; TJDFT, Acórdão 1993337, 0705221-11.2024.8.07.0001, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2025, publicado no DJe: 13/5/2025.